Tribunal: STF
Processo: ARE 1273034
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 55, p. 24): 



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CONTRATUAIS. DESVIO DE VERBAS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. O bem elaborado voto do eminente Relator, na linha que seguiu, faz de forma correta a cisão das relações de direito privado, no caso, o contrato celebrado pela apelante com o Estado do Rio de Janeiro e as demais relações de natureza financeira decorrentes do próprio convênio, tido o repasse das respectivas verbas. Se ocorre uma irregularidade dentro do desdobramento do convênio, que se realiza através desses contratos, como o do caso presente, a União não se poderia manter alheia a isso, porque há um interesse direto dela em relação a isso e uma responsabilidade de prestadora de saúde pública. Consequentemente, vejo aí um caso típico de culpa in vigilando, omissão na fiscalização porque, se tivesse interferido, o contrato, esse como os congêneres, teria atingido, na plenitude, os interesses perseguidos. Posteriormente, como é público e notório, até com a intervenção direta em determinadas instituições municipais e, até, estaduais, não vejo como excluir a União na parte em que ela se deixou comprometer. Então, ela só teria interesse para recuperar a verba, mas estaria estranha aos interesses da parte que não recebeu o pagamento pelo trabalho, que ela não contesta e que foi realizado. Houve um empenho; houve a prestação do serviço. Mais do que a boa-fé, percebe-se aí - o eminente Relator se referiu ao grande George Rippert -, que se trata de um caso típico de proteção à parte que sofreu a lesão direta e reparação da parte que sofreu a lesão indireta. A lesão direta sofrida pela prestadora de serviço e a lesão indireta sofrida pelo subministrador da verba, da dotação, isto é, a União, porque não atingiu aquele resultado. De sorte que não vejo como funcionar o sistema em mão única. Quem se omite dentro de um convênio responde pelo resultado. Tivesse sido a fraude cometida pela prestadora de serviço, ou tivesse ela concorrido para tal, a situação seria diversa. Então, as duas lesões estariam centradas no interesse, na esfera jurídica da União. Não vejo como deixar a prestadora de serviço desamparada em face de instrumentos de validade indiscutível, os convênios, de previsão no convênio, sob a consideração de que a União não interferiu isolada e concretamente em cada um dos contratos que, em última análise, são o desdobramento do próprio convênio. Não poderia haver nenhum daqueles contratos sem a cobertura do convênio”. 



    O embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 60, p. 12). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do artigo 102, III, a, alega-se violação ao art. 198 da Constituição da República. 



    Sustenta-se, nas razões do recurso, a ilegitimidade passiva da União para atuar no presente feito em razão de convênio celebrado entre o SUS, Estado-membro e um particular para prestação de serviços de guarda e vigilância predial em unidades de saúde estaduais, pois não tomou parte nos contratos em causa. 



    Afirma-se que a Lei 8.080, de 19.09.1990 prevê “que as atribuições da UNIÃO, na qualidade de gestora nacional do SUS, são limitadas à elaboração de normas para regular as relações entre o sistema e os serviços privados contratados de assistência à saúde; a promoção da descentralização para os Estados e Municípios dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal; ao acompanhamento e avaliação das ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais (art. 16, Xl, XV e XVII)” (eDOC 62, p. 5). 



    Argumenta-se que a descentralização dos serviços de saúde entre os entes da federal, nos termos do art. 198, da CF, exime a União da responsabilidade pelos atos médicos e pelos contratos referentes a atuação de outras pessoas políticas, não havendo influência o repasse de verbas públicas federais no contexto do SUS, mediante convênio celebrado com o Estado-membro. 



    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário com base nas Súmulas 282 e 356 do STF. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim consignou no voto-vogal vencedor (eDOC 55, p. 22):



    “(...) Se ocorre uma irregularidade dentro do desdobramento do convênio, que se realiza através desses contratos, como o do caso presente, a União não se poderia manter alheia a isso, porque há um interesse direto dela em relação a isso e uma responsabilidade de prestadora de saúde pública. Consequentemente, vejo aí um caso típico de culpa in vigilando, omissão na fiscalização porque, se tivesse interferido, o contrato, esse como os congêneres, teria atingido, na plenitude, os interesses perseguidos. 



    Sob um outro angulo, também não vejo como, com a devida vênia, ignorar que os prestadores de serviço, como é o caso da apelante, são colaboradores do serviço público e, assim, quando se inserem em uma relação desse tipo, estão na perspectiva de que há garantias efetivas, uma vez cumprida a prestação acordada, de receber o pagamento previsto no contrato, ainda que havendo inadimplemento, como aconteceu aliás, de um dos convenientes, no caso, o Estado do Rio de Janeiro. Consequentemente não se pode afastar o interesse da Unido apenas no sentido de que ela se desinteressou porque não seria afetada. Evidentemente que foi afetada, na medida em que o serviço foi mal realizado e, por consequência, o convênio sofreu um impacto indireto por via de desdobramento não realizado. 



    Ora, além disso, os prestadores de serviço, por toda a lógica, têm a justa esperança jurídica de que estão lidando com entidades públicas, conveniadas, não é um contrato qualquer, isolado, realizado pela administração estadual. Também é inegável que a União, no caso específico de todo esse conjunto de ações de saúde pública, interferiu. Posteriormente, como é público e notório, até com a intervenção direta em determinadas instituições municipais e, até, estaduais, não vejo como excluir a União na parte em que ela se deixou comprometer. Então, ela só teria interesse para recuperar a verba, mas estaria estranha aos interesses da parte que não recebeu o pagamento pelo trabalho, que ela não contesta e que foi realizado. Houve um empenho; houve a prestação do serviço. Mais do que a boa -fé, percebe-se aí - o eminente Relator se referiu ao grande George Rippert -, que se trata de um caso típico de proteção à parte que sofreu a lesão direta e reparação da parte que sofreu a lesão indireta. A lesão direta sofrida pela prestadora de serviço e a lesão indireta sofrida pelo subministrador da verba, da dotação, isto é, a União, porque não atingiu aquele resultado. 



    De sorte que não vejo como funcionar o sistema em mão única. Quem se omite dentro de um convênio responde pelo resultado. Tivesse sido a fraude cometida pela prestadora de serviço, ou tivesse ela concorrido para tal, a situação seria diversa. Então, as duas lesões estariam centradas no interesse, na esfera jurídica da União. 



    Não vejo como deixar a prestadora de serviço desamparada em face de instrumentos de validade indiscutível, os convênios, de previsão no convênio, sob a consideração de que a União não interferiu isolada e concretamente em cada um dos contratos que, em última análise, são o desdobramento do próprio convênio. Não poderia haver nenhum daqueles contratos sem a cobertura do convênio”. 



    Nesse contexto, observa-se que, da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão, conforme consta na transcrição acima, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação à responsabilidade civil subsidiária do ente público, demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.080/1990 e art. 267 do CPC). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se: 



     “direito administrativo. responsabilidade subsidiária. união. estado do rio grande do sul. obrigação principal. lei 11.738/2008. pressupostos processuais. negativa de prestação jurisdicional. artigo 93, IX, da constituição da república. nulidade. inocorrência. razões de decidir explicitadas pelo órgão jurisdicional. legitimidade ad causam. debate de âmbito infraconstitucional. eventual violação reflexa da constituição da república não viabiliza o manejo de recurso extraordinário. acórdão recorrido publicado em 12.4.2012. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. A discussão acerca da legitimidade passiva ad causam da União dependeria de prévia análise da legislação processual aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 894.412-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.11.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Legitimidade ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 836.058-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.05.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MUNICÍPIO DO RECIFE. EMPRESA PÚBLICA – EMLURB. NECESSIDADE. ANÁLISE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS MAJORADOS. I – No Tribunal de origem assentou-se que a responsabilidade do Município do Recife e da empresa pública – EMLURB é solidária, não subsidiária. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF) e as normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1.088.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.03.2018). 



    Além disso, não se encontra prequestionado o art. 198 da CF, dado como contrariado pelo acórdão recorrido, porquanto não enfrentado pelo Tribunal de origem e tampouco suscitado na petição de embargos de declaração opostos pela União (eDOC 58, p. 7-12). Incide, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.



     Ademais, o Plenário desta Suprema Corte já enfrentou questão assemelhada, no julgamento do RE 196.982, de relatoria do Min. Néri da Silveira, DJ 27.06.1997, assim ementado:



    “Recurso extraordinário. 2. Ação penal. Crime de peculato, em face de desvio, no âmbito estadual, de dotações provenientes do orçamento da União Federal, mediante convênio, e destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. 3. A competência originária para o processo e julgamento de crime resultante de desvio, em Repartição estadual, de recursos oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS, é da Justiça Federal, a teor do art. 109, IV, da Constituição. 4. Além do interesse inequívoco da União Federal, na espécie, em se cogitando de recursos repassados ao Estado, os crimes, no caso, são também em detrimento de serviços federais, pois a estes incumbe não só a distribuição dos recursos, mas ainda a supervisão de sua regular aplicação, inclusive com auditorias no plano dos Estados. 5. Constituição Federal de 1988, arts. 198, parágrafo único, e 71, e Lei Federal nº 8080, de 19.09.1990, arts. 4º, 31, 32, § 2º, 33 e § 4º. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido, para reconhecer a competência de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo envolvimento de ex-Secretário estadual de Saúde”. 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b, do CPC, c/c o art. 21, § 1º do RISTF. Não incide, no caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por se tratar de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2020. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente